Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-27.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE CITAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. ART. 485, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se foi correta a sentença proferida pelo Juízo singular que extinguiu a relação jurídica processual por ausência de pressuposto ao seu desenvolvimento válido e regular, sob a alegação de que a ora apelante não teria adotado as providências necessárias para dar prosseguimento ao curso do processo.
2. Para a extinção do processo em virtude da ausência de pressuposto processual não é necessária a intimação pessoal do autor antes de ser proferida a sentença. 2.1. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal do autor apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III (situações em que o processo fica parado durante mais de 1 (um) ano, ou por não promover os atos e as diligências atribuídas ao demandante, com o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. 2.2. Por essas razões a sentença impugnada deve ser mantida, pois não se afigura razoável deixar o curso processual a aguardar indefinidamente que a sociedade anônima demonstre a localização do veículo objeto da presente ação ou requeira a conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial. 2.3. Além disso a respeitável sentença está em harmonia com o entendimento sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.